Tribunal: STF
Processo: HC 223554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. QUARTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.  AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.12.2022 por Jackson Costa Rodrigues e Helida Cristina Hipollito, advogados, em benefício de Eduardo Ferreira Mariano, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 791.958/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.7.2019, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP (Ação Penal n. 0006086-86.2014.8.26.0457) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente privilegiado). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente e substituiu a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Tem-se na sentença condenatória:



    “EDUARDO FERREIRA MARIANO, qualificado nos autos (desmembrados do processo 0001013-36.2014.8.26.0457 – fls. 231 e 257), foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10/2/2014, por volta das 19h35min, nesta cidade, juntamente com GUILHERME JEFERSON BENTO e JEFERSON JOSÉ MOR DOS SANTOS (em relação aos quais seguiu o processo original), associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime de tráfico de drogas e naquela data traziam consigo e mantinham em depósito, para fim outro que não o consumo pessoal, 61 gramas de cocaína e 201 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 14, e-doc. 4). 



    3. Em 3.2.2021, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. O Tribunal paulista manteve a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente. 



    4. Contra o acórdão pelo qual provido o apelo ministerial a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Oitava Câmara Criminal em 29.7.2021. A defesa opôs novos embargos declaratórios, também rejeitados em 20.4.2022. Foram opostos outros dois embargos de declaração, não conhecidos pela Oitava Câmara Criminal em 31.8.2022 e em 7.12.2022.



    No julgamento dos terceiros embargos, a Oitava Câmara Criminal determinou a certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão condenatório. No julgamento do quarto recurso, impôs multa de cinco salários mínimos, por litigância de má-fé, e determinou a expedição de mandado de prisão. 



    5. Contra o último acórdão do Tribunal paulista, pelo qual imposta a multa e determinada a expedição do decreto prisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 791.958/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 19.12.2022, o Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de EDUARDO FERREIRA MARIANO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 0006086-86.2014.8.26.0457). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 166 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Inconformado, o Parquet local interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento apelo ministerial, afastando a redutora do tráfico e, por consequência, exasperando a sanção imposta para 5 anos, em regime inicial fechado, e de 500 dias-multa. Os embargos declaratórios opostos na sequência foram rejeitados, com imposição de multa. 



    Nesta via, sustenta o impetrante que a declaração antecipada do trânsito em julgado do título condenatório retira da defesa o direito de recorrer. 



    Informa que o decreto prisional foi cumprido em 12/12/2022, 11 anos após a prática dos fatos. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do decreto de prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja cassada a declaração de trânsito em julgado e a multa de 5 salários mínimos, restabelecendo o prazo recursal e o direito de recorrer em liberdade. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, nos limites admitidos na presente via, não se contata indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não ficando configurada de plano a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do writ demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério público Federal. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 5). 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “bastaria o Colegiado Bandeirante determinar retorno dos autos (físicos) à Comarca de origem, sem, jamais, notadamente à sorrelfa, impor elemento incompatível da realidade jurídica-processual, como o precoce trânsito em julgado devastador de medidas recursais, daí, repita-se, forte no constrangimento ilegal evidente, aos impetrantes restam, apenas, manear esta medida sabidamente heroica entrementes ao figurino selado” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “os declaratórios, embora não conhecidos, foram recebidos e processados, daí a temporaneidade evidente, sacramentando a malsinada declaração antecipada da culpa selada, bastante a traduzir medida jurídica perversa, improba, ditatorial, constrangedora, abusiva e criminosa (art. 9º, LBA), suscetível de reversão pela medida heroica” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salientam que “o decreto prisional já foi cumprido aos 12/12/2022, estando o paciente, atualmente, segregado na cadeia pública da Comarca de Pirassununga/SP, sede do juízo processante que, aliás, logo nos primórdios da batuta processual, revogou sua prisão efêmera, justamente por reconhecer-lhe boa conduta e ressocialização” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defendem “a possibilidade e viabilidade jurídica na concessão do habeas corpus para cassar a declaração antecipada do trânsito do título condenatório, subseguindo devolução de prazo recursal e revogação do decreto da privação da liberdade manifestamente desconforme das hipóteses legais, com expedição de alvará de soltura em favor de EDUARDO FERREIRA MARIANO, RG 46365240-SP, a ser cumprido na Cadeia Pública de Pirassununga-SP e ou qualquer unidade prisional que esteja custodiado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “a prisão, mesmo proveniente de comando condenatório, é medida extrema e excepcional, implicando no sacrifício da própria liberdade individual, sendo imprescindível, para tal desiderato, abdicação do subjetivismo, em adereço às normas de regência, pena de afetação ao princípio linear da segurança jurídica. O atendimento é harmonioso ao texto constitucional, sobretudo quanto à desnecessidade da segregação automática em função de mera sentença condenatória. A superlotação dos presídios e condição degradante da população carcerária, também devem ser levados em alta conta no provimento do writ para reversão da quadra, porquanto estranha da realidade jurídica-processual, pena de estagnação da dignidade da pessoa humana” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrado o periculum in mora e fumus boni iuris, requerem a imediata concessão de liminar para REVOGAR O DECRETO DE PRISÃO CONDENATÓRIA, mediante expedição do competente Alvará de Soltura em favor EDUARDO FERREIRA MARIANO, entrementes à flexibilização da Súmula 691-STF, considerado o constrangimento ilegal evidente, sedimentado na declaração antecipada do trânsito em julgado, decretação de prisão condenatória e usurpação de recurso em liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).



    7. Em 20.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 8). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Estes os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual não conhecidos os terceiros embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente e determinada a certificação do trânsito em julgado do decreto condenatório:



    “2 – No caso vertente, não se conhece dos presentes embargos de declaração, claramente protelatórios, que visam retardar o cumprimento do v. Acórdão de fls. 427/430, prolatado em 3/2/2021, observando-se que este se trata do terceiro recurso, sob o mesmo título, o primeiro dos quais, juntado em 16/1/2021, foi remetido à conclusão a esta Relatoria no dia 17 seguinte (fls. 437 e 443), e que ensejou o v. Acórdão de fls. 445/500, à unanimidade, decidindo-se pela sua rejeição. 



    Posteriormente, em 24/9/2021, foram protocolados segundos embargos de declaração, de fls. 506/513, enviados à conclusão no dia 28 subsequente (fls. 505 e 514), que ensejaram, segundo v. Aresto, em 20/4/2022, novamente à unanimidade, a rejeição desse segundo recurso interposto, que, diga-se de passagem, se traduz por cópia do primeiro, o que se depreende da leitura dos itens 3 a 32 de fls. 438v/442, se comparados com os itens 4 a 34 de fls. 507/510v, à exceção, apenas, do item nº 33, de fl. 510v, que em nada altera o fato dos segundos embargos se tratarem de repetição literal dos primeiros, inclusive com emprego de idêntico vernáculo. 



    Agora, pela terceira vez, ajuíza a defensoria, em prol de Eduardo Ferreira Mariano, estes embargos, de fls. 523/528v, protocolados em 6/6/2022, e remetidos à conclusão em 14/6 seguinte (fls. 522 e 529).



    E mais uma vez, da leitura deste terceiro recurso, depreende-se que, por seus itens 9 usque 37, constituiu repetição, mais uma vez literal, dos itens 6 a 34, dos segundos embargos ajuizados, conforme se constata da mera comparação desse terceiro texto com o do segundo recurso, conforme fls. 517 in fine/510v.



    Patente, portanto, que tal forma de proceder, claramente protelatório, como acima destacado, não autoriza a recepção a este terceiro recurso, no qual, inclusive, sequer é pretendido o prequestionamento, senão, como nos anteriores, ‘negar provimento à apelação, mantendo incólume todos os bem lançados termos da sentença condenatória’ (fl. 528v), também repetição dos anteriores pleitos do item 34, de fl. 310v, e do item 32, de fl. 442 e verso, daí porque não se encontra tal forma de proceder abrigada pelo verbete 92, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    E sobre tal forma de proceder já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, inclusive com previsão de aplicação de multa de litigância de má-fé: (…)



    Isto posto, não se conhece destes terceiros embargos de declaração ajuizados em favor de Eduardo Ferreira Mariano.



    Certifique-se pela Secretaria o trânsito em julgado, cumprindo-se, imediatamente, o item 2 de fl. 430” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    12. No julgamento do quarto recurso de embargos, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal paulista ratificou as decisões anteriores, impôs multa de cinco salários mínimos por litigância de má-fé, e determinou a expedição de mandado de prisão:



    “2 No caso vertente, não há que se conhecer destes quartos embargos de declaração que, na esteira de seus antecessores, foram opostos com nítido escopo protelatório, visando obstar o cumprimento do v. Acordão de fls. 427/430, prolatado em 3/2/2021, que, por unanimidade, condenou o embargante ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados no piso, por incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. 



    Frise-se que a pretensão aqui repetida de ‘conserto de erro material e pontos omissos, bem como, aplicados efeitos infringentes, negar provimento à apelação’ (fl. 551), contrariamente ao que pretende fazer crer o embargante, foi amplamente rechaçada pela Turma Julgadora, com ampla fundamentação, conforme se infere de mera leitura dos v. Arestos de fls. 445v/500, 516v/518 e 532v/533v, também decididos de forma unânime, não havendo que se recepcionar, pois, este quarto reclamo, que em nada inovou em relação aos temas antes invocados, inclusive porque interposto após o trânsito em julgado às partes (fl. 534).



    De se observar, aliás, que as fls. 532/533v foi realizada extensa descrição das três primeiros recursos ajuizados pelo embargante, constando, inclusive, comparação detalhada entre seus pedidos e causas de pedir, o que, por si só, rechaça a alegação de que ‘A fuga generalizada resta evidente’ (fl. 541). 



    Portanto, mais do que demonstrado o abuso no emprego do direito recursal na espécie, mormente tendo o embargante apresentado quatro reclamos de idêntico conteúdo, em sequência, contra decisões colegiadas desta Câmara, também sequenciais, com o óbvio objetivo de postergar a marcha processual, arcará ele, em razão de tal, com multa no importe de 5 (cinco) salário mínimos, a título de litigância de má-fé, a teor do que preconizam os artigos 80, VII, e 81, caput e § 2º,do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao Processo Penal. 



    Quanto a possibilidade de ser aplicada a referida penalidade, também na seara do Processo Penal, de forma excepcional e fundamentada, como se dá na espécie, já se manifestou o Pretório Excelso: (…)



    Registre-se, por fim, que a penalidade ora imposta se destina à parte, e não a seu patrono, o qual poderá, eventualmente, ser responsabilizado em ação própria, por sua conduta profissional, em caso de dolo ou culpa, a teor do que preconiza o artigo 32, da Lei 8.906/1994. 



    Com esse mesmo entendimento já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Isto posto, não se conhece destes quartos embargos de declaração ajuizados em favor de Eduardo Ferreira Mariano, que arcará com multa no importe de 5 (cinco) salários mínimos vigentes, a título de litigância de má-fé, na forma da fundamentação supra.



    1 Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão condenatória, expeça-se, imediatamente, pela Secretaria, mandado de prisão contra o condenado.



    2 Deverá o condenado comprovar o pagamento da referida sanção pecuniária, no prazo de 5 (cinco) dias, abrindo-se vista, na sequência, ao doutor Procurador de Justiça oficiante” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    13. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie vertente.



    14. A interposição de sucessivos recursos inócuos configura abuso de exercício de direito, suficiente para se terem os embargos de declaração como manifestamente protelatórios.



    O lançamento do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e a consequente determinação de expedição de mandado de prisão são medidas que não se mostram desobediente a normas processuais e à Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “EXTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Os segundos Embargos de Declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão” (Ext n. 1.693-ED-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO REITERADA DOS DECLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos declaratórios, a evidenciar o abuso do direito de recorrer.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos” (AS n. 109-AgR-ED-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.6.2022). 



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.326.943-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 49.329-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora